Tribunal: TJSP
Processo: 2378880-59.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado tentado (artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c.c. artigo 14, inciso II, e artigo 18, inciso I, todos do Código Penal). Pleito de concessão da liberdade provisória. Descabimento. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Paciente denunciado por crime doloso contra a vida, acusado de ter desferido

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado tentado (artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c.c. artigo 14, inciso II, e artigo 18, inciso I, todos do Código Penal). Pleito de concessão da liberdade provisória. Descabimento. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Paciente denunciado por crime doloso contra a vida, acusado de ter desferido golpes de arma branca – faca - na vítima, atingindo-a e provocando-lhe ferimentos graves. Gravidade concreta da conduta criminosa indicativa da necessidade da custódia cautelar para a manutenção da ordem pública. Condições pessoais favoráveis mostram-se insuficientes para afastar a necessidade de manutenção da custódia preventiva. Inaplicáveis outras medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Excesso de prazo não evidenciado. Seguimento regular da ação penal, consideradas as peculiaridades do caso concreto, máxime diante do procedimento mais amplo na ação penal por crime de competência do júri. Não evidenciada mora estatal. Paciente já pronunciado. Aplicabilidade da Súmula/STJ 21. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.